Tribunal: STF
Processo: AI 639014
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVA.
   SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Se a questão constitucional não vinha sendo
   discutida, e não foi suscitada nos embargos de declaração opostos,
   não há falar em prequestionamento. Incidem, na espécie, as
   Súmulas 282 e 356 da Corte.
II - Matéria demanda o reexame de
   conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
III - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
IV - Embargos de
   declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega
   provimento.